Tribunal: TCU
Processo: 012.173/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11355/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, bem como em fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.173/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Julce de Carvalho Brod (XXX.121.210-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo/RS que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, o pagamento destacado à sra. Julce de Carvalho Brod da rubrica denominada " PAGAMENTO DEC. JUD. PENSIONISTA ", referente ao PCCS, haja vista já completamente integrada aos proventos ordinários da interessada por força dos subsequentes acréscimos remuneratórios associados ao cargo de origem do instituidor, tratando-se, assim, de execução em excesso do respectivo provimento judicial; 1.7.1.2. dê ciência desta deliberação à sra. Julce de Carvalho Brod, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Julce de Carvalho Brod teve ciência desta deliberação. 1.7.2. Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.